Tribunal: TJPA
Processo: 0001961-90.2020.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001961-90.2020.8.14.0104

APELANTE: JOAO CARLOS SOUSA DA ANUNCIACAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas. Materialidade e autoria comprovadas. Manutenção da condenação. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal por atenuante. Readequação, de ofício, de pena fixada com base em
novatio legis in pejus
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão (art. 129, §9º, CP) e 3 meses de detenção (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06), ambas suspensas condicionalmente por dois anos.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva; (ii) saber se a confissão espontânea permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando a aplicação da Súmula nº 231/STJ; (iii) saber se a pena do crime de lesão corporal foi fixada com base em norma penal posterior mais gravosa, em violação ao princípio da irretroatividade.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva foram comprovadas por prova testemunhal harmônica e confissão parcial do réu.

4. É inaplicável a redução da pena abaixo do mínimo legal com fundamento em atenuante, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ.

5. A pena do crime de lesão corporal foi fixada com base em
novatio legis in pejus
(Lei nº 14.994/2024), devendo ser readequada ao mínimo legal vigente à época dos fatos (abril/2020), sob pena de violação ao art. 5º, XL, da CF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Pena do crime de lesão corporal readequada, de ofício, para 3 meses de detenção. Pena total fixada em 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, competindo ao Juízo da Execução intimar o réu para manifestar sua opção entre o cumprimento do
sursis
imposto pelo Juiz
a quo
ou a pena privativa de liberdade reduzida nesta instância.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima, firme e coerente com os demais elementos de prova, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica. 2. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231/STJ. 3. É nula a sentença que fixa a pena com base em norma penal mais gravosa superveniente aos fatos (
novatio legis in pejus
), devendo-se aplicar a pena mínima da redação anterior.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 129, §9º (redação vigente em 2020), 69; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOÃO CARLOS SOUSA DA ANUNCIAÇÃO em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Breu Branco/PA, que o condenou à pena total de
02 (dois) anos de reclusão, pelo crime do art. 129, §9º, do CPB; e 03 (três) meses de detenção, pelo crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, ambas em regime inicial aberto
,
suspensa condicionalmente pelo prazo de dois anos
.

Narra a
denúncia:

“(...) Segundo apurou-se nos autos do caderno policial em referência, a vítima e o denunciado mantinham relacionamento amoroso e conviviam maritalmente por cerca de 02 (dois) anos no mesmo endereço.

Ocorre que no dia 07/04/2020, por volta das 14h45min, a vítima estava em frente de sua residência, situada no bairro Vilela II, nesta cidade, quando o seu aparelho telefone celular tocou, em decorrência de uma ligação, sendo que após ter atendido, uma mulher disse os textuais: “EU JÁ TO INDO PRA LÁ”.

Contudo, como a vítima não conhecia quem era a pessoa da ligação, levou seu telefone celular para o denunciado, o qual, por sua vez, respondeu na ligação os textuais: “TÁ”.

Em seguida, logo após ter desligado o telefone celular, o denunciado empurrou a vítima com força e sem motivo aparente, a qual saiu do local em direção da Rua das Crioulas.

O denunciado, por sua vez, na condução de uma motocicleta foi atrás da vítima, tentou abordá-la e arremessou em sua direção um pedaço de madeira, contudo, não a acertou.

Ato contínuo o denunciado se aproximou da vítima, lhe desferiu um tapa na região da cabeça e começou a puxar seu cabelo arrastando-a pelo caminho e ameaçando-a com o textuais: “EU VOU ESTOURAR O SEU NARIZ”.

Durante a agressão sofrida, em dado momento a vítima conseguiu se desvencilhar e fugir do local, a qual procurou a Seccional de Polícia Civil para comunicar os fatos, tendo sido requerido pela d. autoridade policial a concessão de medidas protetivas de urgência.

Por sua vez, em razão da existência de elementos suficientes que indiquem a necessidade extrema de concessão de medidas protetivas de urgência, o d. juízo, aos 10/04/2020, concedeu as medidas pleiteadas, tendo o denunciado sido regulamente citado da decisão judicial aos 11/04/2020.

Ocorre que mesmo citado da decisão judicial, aos 18/04/2020, o denunciado novamente voltou a procurar a vítima, tendo, por volta das 14h00, lhe telefonado e pedido para se encontrarem, todavia, em razão das agressões que já havia sofrido dias anteriores, a vítima negou o pedido.

Em seguida, enquanto a vítima estava trafegando em via pública à caminho de sua residência, foi surpreendida pelo denunciado, o qual, por sua vez, lhe questionou com os textuais: “PORQUE A DEPOENTE NÃO IRIA EMBORA DO BREU BRANCO”, bem como ficou insistindo para que a vítima revelasse com quem ela tinha ficado em sua residência com textuais: “TU TEM ATÉ MEIO DIA PRA ME DIZER O NOME DESSE HOMEM, SE NÃO EU VOU FAZER O CERTO” e “E NÃO ADIANTA TU CHAMAR A POLÍCIA NÃO, QUE NÃO VAI ADIANTAR DE NADA, TU TA DUVIDANDO DE MIM? VOU FAZER O QUE ESTÁ NA MINHA MENTE”.

Ainda no mesmo dia, horas depois, enquanto a vítima estava na casa de uns amigos, o denunciado novamente foi onde estava e a chamou para irem a determinado local, não informando inicialmente onde seria, questionando-a: “TU NÃO VAI? A ESCOLHA É TUA!” e “SE TU NÃO FOR POR BEM, TU VAI POR MAL, PARA DE GRAÇA E MONTA AQUI NESSA MOTO, A GENTE VAI LÁ NO SÍTIO”.

Já no sítio onde o casal residia, novamente o denunciado começou a questionar a vítima sobre a identidade da pessoa que supostamente ela estaria se envolvendo amorosamente, mandando-a embora do município ou ir embora para a zona rural de Breu Branco.

Ato contínuo, mediante violência, o denunciado começou a agredir a vítima com tapas e a ameaçava, continuamente, com uso de um pedaço de pau. Após toda a agressão desferida contra a vítima, o denunciado a levou de volta para a casa dos seus amigos, tendo a vítima, na oportunidade, acionado a Polícia Militar. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega, em síntese:
(i) a absolvição quanto ao crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha,
por alegada ausência de provas quanto ao dolo do descumprimento;
(ii) a aplicação da atenuante da confissão espontânea com consequente redução da pena, ainda que abaixo do mínimo legal, em relação ao crime de lesão corporal,
argumentando pela
inconstitucionalidade da Súmula 231/STJ
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime ao qual a lei comina pena de detenção.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar apenas em parte.

1. Da Almejada Absolvição em Relação ao Crime do Art. 24-A da Lei Maria da Penha

A defesa do apelante alega
a tese de a absolvição quanto ao crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha,
por alegada ausência de provas quanto ao dolo do descumprimento.

Improcedente seu pleito.

A autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e a própria confissão do réu, os quais não deixam dúvidas acerca da autoria dos crimes, senão vejamos.

A vítima relatou em Juízo que:
“ao tempo do fato o réu usava muita droga e bebia. Que por volta de meio dia atendeu o telefone e ele não gostou. Que ele ficou transtornado e partiu para ignorância. Que ela saiu andando e ele atrás para tomar o celular. Que estava com seu filho de um ano no colo. Que ele lhe bateu e chutou. Que não recorda a data exata, mas que foi em um domingo entre os dias quatro e cinco de abril. Que lhe deu tapas, empurrões. Que ele pegou a moto para passar por cima dela e ela correu e se jogou dentro do mato. Que ele a mandava ir embora da cidade. Que ela recebeu um recado dele por terceiros, no qual ele havia dito que se ela não saísse da casa em que se encontrava, ele mandaria uma bomba. Que ele quebrou as medidas protetivas, pois mesmo com restrições foi lhe procurar. Que estão juntos há sete anos, porém depois desse ocorrido ele não lhe agrediu ou ameaçou mais. Que as agressões não foram causadas por conta de discussão.”

Por sua vez, o acusado, em seu interrogatório, afirmou que:
“(...) que no dia do fato discutiram. Que ele estava alterado, pois ela atendeu uma ligação de sua amante. Que brigou com ele porque sua ex-mulher também ligava. Que ela pegou amizade com sua amante e foi beber na casa dela. Que ele tinha envolvimento com coisa errado, com facção, com o crime. Que abriu um mercado como laranja e começou a receber ameaças. Que um rapaz chegou a ir ao local em que moravam para lhe matar e por isso ele pedia para que ela fosse embora. Que ela empurrou seu ombro e não queria lhe ver e discutiram. Que ele a agrediu no rosto e em seu peito. Que ele mandou um rapaz ir atrás dela para lhe dizer para ir embora, no entanto ele não falou para jogar bomba, que isso foi feito por conta própria desse amigo. Que ele se entregou para a polícia depois de uns dias. Que quando saiu da prisão eles conversaram e reataram o relacionamento. Que passaram a frequentar juntos a igreja e continuam juntos até hoje. Que não foi até a casa em que estava a vítima, pois sabia da medida protetiva. (...)”

No caso em apreço, observa-se que
a vítima apresentou relato coerente, firme e harmônico
, confirmando integralmente, em juízo, os fatos narrados perante a autoridade policial.

Não há nos autos
qualquer elemento idôneo capaz de infirmar ou desacreditar o teor de seu depoimento
, o qual encontra respaldo em outros elementos de prova, inclusive a
confissão parcial do acusado
, que afirmou ter enviado recado à ofendida por meio de terceiro, instando-a a deixar a cidade de Breu Branco. Tal conduta, de fato, violou as medidas protetivas impostas no bojo do processo nº 0001841-47.2020.8.14.0104, das quais o réu havia sido regularmente cientificado em 11/04/2020, conforme certidão de ID 19063989.

A intenção de contatar a vítima, ainda que por intermédio de terceiros, revela a inequívoca vontade consciente de descumprir decisão judicial, o que se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 24-A da LMP.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, ou sequer deixam vestígios.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR DIFERENCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. QUANTUM DE AUMENTO APLICADO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A despeito do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, a Corte de segunda instância não está obrigada a se manifestar sobre toda e qualquer matéria vertida na sentença condenatória. Em verdade, o Tribunal de apelação está compelido pela sistemática recursal a se pronunciar sobre as matérias deduzidas nas razões ou nas contrarrazões do apelo. Portanto, a Corte de apelação não está obrigada a se pronunciar sobre matéria não suscitada nas razões de apelação; mas, apenas, levantadas por ocasião da oposição de embargos de declaração. Precedentes. III - Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. Precedente. IV - In casu, a Corte local asseverou que os "dizeres [da vítima] não apresentam distorção de conteúdo capaz de maculá-los. Ao contrário, foram reproduzidos de forma harmônica, de modo a representar componentes significativos no contexto processual". Além disso, o Tribunal de origem assegurou que "o conjunto probatório não deixa incertezas acerca das condutas perpetradas pelo réu". Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. V - Pleito de de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena. Tese não enfrentada pela Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA N. 182/STJ AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Interpostos dois agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma decisão, tem-se configurada, por aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, a preclusão consumativa quanto ao segundo recurso, pelo exaurimento do direito ou pela faculdade de recorrer em virtude do seu integral exercício. 2. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 3. A tese de cerceamento de defesa não foi prequestionada pela Corte local, sendo apresentada somente nos embargos de declaração, configurando-se, naquela oportunidade, inovação recursal. Incidência das Súmulas n. 211/STJ e 282 do STF. 4. Destacando o acórdão haver prova suficiente acerca da invasão de domicílio ocorrida no período noturno (art. 150, § 1º, do CP), afasta-se o pleito de absolvição por ausência de prova da materialidade. Outrossim, a inversão do acórdão, de modo a acolher o pleito de absolvição quanto aos crimes imputados, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via eleita (Súmula n. 7/STJ). 5.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC n. 615.661/MS, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)
. 6. Agravo regimental de fls. 467-477 não conhecido. Agravo regimental de fls. 455-465 conhecido para conhecer do agravo em recurso especial, negando-lhe provimento.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.278.336/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Da Requerida Aplicação da Atenuante da Confissão Espontânea, com Afastamento da Súmula 231/STJ

Pede a defesa, ainda,
a aplicação da atenuante da confissão espontânea com consequente redução da pena, ainda que abaixo do mínimo legal, em relação ao crime de lesão corporal,
argumentando pela
inconstitucionalidade da Súmula 231/STJ
.

Também aqui
não lhe assiste razão.

Vê-se que o juiz, após a fixação das penas-base no mínimo legal, e mesmo tendo reconhecido a atenuante da confissão espontânea em relação a ambos os crimes, deixou de aplicá-la, em estrita obediência à
Súmula 231/STJ
, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes.

Em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossa Corte Superior:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento expresso na Súmula n. 231/STJ, o qual estabelece que a aplicação da circunstância atenuante não pode resultar na redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente (Súmula 231 deste Sodalício), sendo imperioso ressaltar que, muito embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na referida súmula, a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes". (AgRg no AREsp n. 2.575.333/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 10/5/2024.) 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 2.121.398/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Portanto, verifica-se que
a pena do crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei nº 11.340/06) deve permanecer intocada
, até porque, como dito, restou definitiva no
patamar mínimo legal de 03 (três) meses de detenção
.

Já no tocante à pena do crime de lesão corporal (art. 129, §9º do CPB), é de se reconhecer que, de fato, houve equivocada aplicação da reprimenda pelo juízo
a quo
, mas por fundamento não trazido pela defesa.

Conforme se extrai dos autos,
os fatos ocorreram em abril de 2020
. À época, a pena cominada ao crime de lesão corporal praticada no âmbito doméstico era de
03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção
, consoante redação vigente até o advento da
Lei nº 14.994/2024
, que alterou a sanção para
02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão
.

Dessa forma, verifica-se que, ao fixar a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, como se estivesse observando o mínimo legal cominado, tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o juízo de primeiro grau acabou por aplicar retroativamente uma norma penal mais gravosa, incorporação indevida de
novatio legis in pejus
, em afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa.

Logo, em se tratando a pena de matéria de ordem pública, impõe-se a
readequação da pena-base do crime do art. 129, §9º do CPB,

de ofício
, partindo-se do patamar previsto na redação do supracitado dispositivo, vigente em abril de 2020, ou seja,
03 (três) meses de detenção
, a qual tenho como
definitiva
, dada a ausência, nas demais fases, de agravantes, majorantes e minorantes, bem como, considerando que a referida atenuante da confissão espontânea não pode conduzi-la abaixo daquele patamar mínimo, consoante acima referido.

Nos termos do art. 69 do CPB, somando-se a pena de ambos os crimes, tem-se que a
reprimenda total a ser cumprida pelo réu é de 06 (seis meses) de detenção em regime aberto
.

Embora tenha o Juízo
a quo
deferido a
suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos
, mediante a imposição da obrigação de comparecimento mensal à Vara de origem para justificar suas atividades, considerando que,
em razão da readequação promovida nesta instância, a pena imposta restou substancialmente reduzida
, entendo que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.989.499/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 22/02/2024),
compete ao Juízo da Execução, após o trânsito em julgado deste acórdão, intimar o sentenciado para que manifeste sua opção pelo cumprimento das condições do
sursis
penal ou pela execução da pena privativa de liberdade ora fixada, caso entenda esta última mais benéfica
.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, porém modifico, DE OFÍCIO, a pena relativa ao delito do art. 129, §9º do CPB, para 03 (três) meses de detenção, restando a reprimenda total fixada no
quantum
de 06 (seis) meses de detenção em regime inicial aberto, competindo ao Juízo da Execução deliberar sobre a opção do sentenciado pelo cumprimento da suspensão condicional da pena ou pela execução da pena privativa de liberdade, nos termos acima delineados.

É o voto.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/09/2025